Tribunal: TJSP
Processo: 0075892-08.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com indenizatória e consignatória. Contrato de seguro. Sentença de improcedência.
Apelação do autor. Apelação da autora. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado. Pretensão à realização de prova testemunhal. Inocorrência. Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as que considerar inúteis ao deslinde da controvérsia.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com indenizatória e consignatória. Contrato de seguro. Sentença de improcedência.
Apelação do autor. Apelação da autora. Preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado. Pretensão à realização de prova testemunhal. Inocorrência. Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as que considerar inúteis ao deslinde da controvérsia. Prova testemunhal que não teria o condão de alterar o resultado da lide. Preliminar rejeitada. Alega o autor que encontrava-se com atraso no pagamento das parcelas de fevereiro e abril/2004, por não terem sido encaminhados pela ré, os boletos bancários respectivos para pagamento. Parcela com vencimento em 13/02/2004, cujo pagamento se efetivou em 25/05/2004; parcela referente ao mês de abril paga em 24/06/2004, ou seja, após o sinistro. Veículo roubado em 17/06/2004. Indenização negada sob argumento de inadimplência do segurado com o pagamento do prêmio do seguro Rescisão do contrato que demandaria a prévia comunicação ao segurado, com a necessidade de constituição em mora para a rescisão do contrato e oportunidade para purgação da mora. Impossibilidade de cancelamento automático do contrato por inadimplência do segurado (art. 763 do CC e Súmula 616 do STJ). Ausente constituição em mora da segurada. Súmula 616 do STJ. Indenização que deve corresponder ao valor de mercado do bem vigente na data da comunicação do sinistro, com abatimento do saldo do prêmio. Danos morais não vislumbrados. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.